Tribunal: TJDFT
Processo: 0717470-57.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO COMERCIAL. AÇÃO DE DESPEJO. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. INOCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DOS ENCARGOS LOCATÍCIOS. PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL. RATEIO DE DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA. ÔNUS DA PROVA. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INAPLICABILIDADE. TERMO INICIAL DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. MORA EX RE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
1. A pretensão de reparação por danos estruturais no imóvel não pode ser analisada em sede de apelação, pois não houve pedido expresso nesse sentido na petição inicial. A análise da matéria em grau de recurso configuraria inovação recursal e violaria o princípio da congruência, que vincula o julgador aos limites da lide nos termos dos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil (CPC).
2. Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado quando a documentação dos autos e a assunção contratual expressa da obrigação são suficientes para a formação do convencimento judicial, o que torna desnecessárias as diligências requeridas pela parte contrária.
3. A responsabilidade do sublocatário pelo pagamento dos encargos da locação, como energia elétrica e Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), decorre da Lei no 8.245/91 (artigo 23, incisos I e VIII), da previsão contratual genérica de "encargos" e, no caso, de assunção expressa da obrigação em contrato correlato anterior. O inadimplemento desses valores, somado a infrações contratuais graves, legitima a rescisão da avença e o consequente despejo.
4. Em controvérsia sobre rateio de despesas de energia elétrica, a parte que apresenta metodologia de cálculo com base em medição objetiva e prova documental cumpre seu ônus probatório (artigo 373, inciso I, do CPC). A impugnação genérica pela parte contrária, sem apresentar cálculo alternativo ou questionar tecnicamente o equipamento de medição, não invalida o critério apresentado. Valores incluídos nas faturas cuja origem não é comprovada devem ser excluídos do montante a ser ressarcido.
5. As cláusulas penais, por sua natureza sancionatória, comportam interpretação restritiva. A multa prevista para "rescisão antecipada por iniciativa do sublocatário, sem motivo justificado" não se aplica ao caso de rescisão judicial motivada por inadimplemento do sublocatário. A aplicação da penalidade a situação fática diversa daquela expressamente prevista no contrato configura interpretação extensiva indevida.
6. Em obrigação positiva e líquida, com termo certo para pagamento, a mora se constitui pelo simples vencimento (mora ex re), nos termos do artigo 397 do Código Civil. Os juros de mora e a correção monetária incidem a partir do vencimento de cada encargo inadimplido.
7. Quando ambos os litigantes são em parte vencedores e vencidos, impõe-se a distribuição proporcional dos ônus da sucumbência, conforme o artigo 86, caput, do CPC, para refletir o grau de êxito de cada parte na demanda.
8. Recurso da autora parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido.
9. Ônus da sucumbência redistribuídos. Honorários majorados.